Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
E M E N T A

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PARTICULAR DE CRECHE EM HORÁRIO INTEGRAL. MOTIVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS). JULGAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBLIDADE. AFASTAMENTO DE DEVOLUÇÃO DOS DIAS EM QUE HOUVE AULA PRESENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Ré a pagar ao Autor a importância de R$ 1.728,00 (hum mil, setecentos e vinte e oito reais), a título de devolução. Em seu recurso sustenta, inicialmente, julgamento extra petita, eis que não houve pedido de revisão de cláusula contratual referente os valores contratados; no mérito, impossibilidade de restituição dos valores pagos, tendo em vista que prestou os serviços contratados, com a adoção de novas tecnologias e que teve gastos ao longo do ano; subsidiariamente, pugnou pela diminuição da restituição para 20% (vinte por cento), bem como que eventual desconto seja proporcional aos dias em que o recorrido usufruiu os serviços educacionais prestados.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo e custas recolhidos (ID 27562794). As contrarrazões foram apresentadas (ID 27562804).
III, Inicialmente, verifico que não há julgamento extra petita, na medida em que, dentre os pedidos, há o de devolução dos valores pagos das mensalidades de março e abril de 2020 no importe de R$3.456,00 (três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais), sendo que este fora parcialmente deferido, determinando-se a restituição, a menor, de R$ 1.728,00 (hum mil, setecentos e vinte e oito reais), não havendo a concessão de algo diferente do pedido pelo autor.
IV. É notório o impacto substancial pela pandemia de Covid-19 nos setores econômicos e nas mais diversas atividades, principalmente o setor de prestação de serviços. O referido cenário imprevisível e excepcional permite a aplicação da teoria da imprevisão para revisar os contratos firmados, distribuindo de forma mais amena e solidária as consequências advindas da pandemia. Com efeito, a pandemia é uma hipótese reconhecida de caso fortuito ou força maior, razão pela qual o ordenamento jurídico autoriza a parte a resolver o contrato (art. 478, CC) ou pleitear a readequação do valor real da prestação (art. 317, CC).
V. No caso dos autos, o juízo sentenciante entendeu “que a Ré não prestou integralmente os serviços contratados, vez que, não oferendo aulas presenciais, deixou também de prestar serviço de alimentação ao filho do Autor”, bem como que “o modelo de aula on line, há inegável inversão do acompanhamento feito pelos professores sobre os alunos de tenra idade, exigindo maior atenção por parte dos pais, enquanto a cobrança diminui sobre os professores”. Por fim, assentou “ser caso de redução do valor retido pela Ré, o critério da equidade revela-se o mais apropriado para tal análise; portanto, condenar a Ré à devolução de 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo Autor para o período das aulas online é medida que se impõe”.
VI. Nesse aspecto, irretocável a sentença que determinou a devolução de 50% (cinquenta por cento da mensalidade). Embora a parte recorrente afirme impossibilidade de substituição da vontade das partes, a teoria da imprevisão se aplica a partir do momento em que se verifica a imprevisibilidade, de forma a modular a onerosidade e proporcionalidade dos efeitos do contrato como um todo, e não por partes ou meses, como pretendido.
VII. Por outro lado, merece prosperar o argumento recursal no sentido da necessidade de ajuste proporcional aos dias que houve aula presencial no mês de março. Conforme se verifica do documento (ID 27562772), houve a devida prestação de serviço até o dia 12/03/20, sendo que, só partir de esse dia, é que deve ser determinada a restituição de 50% (cinquenta por cento) da mensalidade, devendo o cálculo considerar os dias úteis restantes.
VIII. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a devolução fixada em 50% (cinquenta por cento) da mensalidade dos dias 02/03/20 até o dia 12/03/20, em razão da efetiva prestação de serviço. Ante a sucumbência recíproca, não há falar em condenação em honorários advocatícios.